Tribunal: STJ
Processo: 1006044-88.2024.8.26.0127
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3099327 - SP (2025/0437396-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADO
: EDUARDO CHALFIN - SP241287
AGRAVANTE
: ET ANGELO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
ADVOGADOS
: SÉRGIO RICARDO DA SILVA - SP236208
DANIELA PEREIRA GODOI - SP324386
AGRAVADO
: FERNANDO FRANCISCO DA SILVA
ADVOGADO
: MICHELE APARECIDA LEÃO DE OLIVEIRA - SP400745
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR.
VEÍCULO. VENDA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FABRICANTE. VINCULAÇÃO.
AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não
há responsabilidade solidária da instituição financeira de varejo sobre o vício
do produto apresentado por veículo por ela financiado por não haver
vinculação direta com o fabricante, visto que não se trata de banco da
montadora. Precedentes.
2. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar
03/02/2026
09/02/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54036696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:56:08
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: a492e7a2-9959-4948-b8f4-150d1e27ee50

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3099327 - SP (2025/0437396-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADO
: EDUARDO CHALFIN - SP241287
AGRAVANTE
: ET ANGELO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
ADVOGADOS
: SÉRGIO RICARDO DA SILVA - SP236208
DANIELA PEREIRA GODOI - SP324386
AGRAVADO
: FERNANDO FRANCISCO DA SILVA
ADVOGADO
: MICHELE APARECIDA LEÃO DE OLIVEIRA - SP400745
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR.
VEÍCULO. VENDA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FABRICANTE. VINCULAÇÃO.
AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não
há responsabilidade solidária da instituição financeira de varejo sobre o vício
do produto apresentado por veículo por ela financiado por não haver
vinculação direta com o fabricante, visto que não se trata de banco da
montadora. Precedentes.
2. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por BANCO ITAUCARD S/A contra a decisão
que inadmitiu o recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional, desafia acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim
ementado:

“COMPRA E VENDA VEÍCULO USADO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS, JULGADA PARCIALMENTE
PROCEDENTE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - IMPUGNAÇÃO - AUSÊNCIA DE
PROVAS QUE SUSTENTEM A REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO - CERCEAMENTO
DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - VÍCIO OCULTO
RESCISÃO CONTRATUAL MANTIDA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA - CONTRATOS COLIGADOS - HÁ
UM LIAME DE DEPENDÊNCIA ENTRE O CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO
VEÍCULO E O DE FINANCIAMENTO DE MODO QUE A RESCISÃO DA COMPRA
E VENDA CONTAMINA TAMBÉM O DE FINANCIAMENTO - BANCO QUE
RESPONDE APENAS PELA DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO AUTOR
DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO - O REEMBOLSO DOS
OUTROS VALORES GASTOS COM O VEÍCULO É DE RESPONSABILIDADE
APENAS DA LOJA VENDEDORA - RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE
(e-STJ fl. 455)
PROVIDO - RECURSO DA LOJA CORRÉ NÃO PROVIDO”

Documento eletrônico VDA52817727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:44
Código de Controle do Documento: 8239dd57-fe41-4b48-a68f-53c6aa7fac89

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 469/474).
Em suas razões (e-STJ fls. 477/485), o recorrente aponta, além de dissídio
jurisprudencial, violação dos arts. 18 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor,
porquanto ausente nexo de causalidade entre a instituição financeira e os supostos
vícios identificados no veículo objeto do contrato de financiamento, sendo, portanto,
parte ilegítima.

Após a juntada das contrarrazões (e-STJ fls. 490/493), o recurso especial não
foi admitido na origem (e-STJ fls. 494/496), ensejando a interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A irresignação merece prosperar.
O Tribunal de origem manteve a sentença em relação à legitimidade passiva
do banco, com base nos seguintes fundamentos:

"Outrossim, afasta-se a alegação de ilegitimidade passiva da financeira. A
relação jurídica existente entre o autor, a loja corré e a corré financeira, foi
estabelecida em razão da compra do veículo junto à loja corré, ou seja, não
pretendia o autor obter um financiamento puro, só o fazendo porque foi o único
meio encontrado para adquirir o automóvel com pagamento parcelado do
preço.
Assim, há um liame de dependência entre a compra e venda e o
financiamento, de modo que a extinção do contrato de compra e venda por vício
oculto do veículo adquirido pelo autor contamina também o contrato de
financiamento obtido para seu pagamento.
Nesse caso, a autonomia dos contratos de compra e venda do veículo e de
financiamento é apenas aparente porque entre eles há um forte liame, uma
dependência recíproca, de modo que as partes não teriam celebrado um
desses negócios sem o outro.
[...]
Assim, pela extinção do contrato de financiamento, o banco responderá apenas
pela devolução dos valores pagos pelo autor em razão desse contrato." (e-STJ
fls. 461/464).

Com efeito, o aresto combatido encontra-se em confronto com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual não há
responsabilidade solidária da instituição financeira de varejo sobre o vício do produto
apresentado por veículo por ela financiado, visto não haver vinculação direta com o
fabricante por não se tratar de banco da montadora.
A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE
VEÍCULO AUTOMOTOR E FINANCIAMENTO BANCÁRIO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO.
PREQUESTIONAMENTO PARCIAL. MOTOR REMARCADO NO PROCESSO DE
FABRICAÇÃO. VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO. OCORRÊNCIA.
1. Ação de resolução de contrato c/c pedido de indenização por
danos materiais e morais ajuizada em
da qual foi extraído o
08/05/2015,
presente recurso especial interposto em
e concluso ao gabinete
29/04/2022
Documento eletrônico VDA52817727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:44
Código de Controle do Documento: 8239dd57-fe41-4b48-a68f-53c6aa7fac89

em 05/12/2022.
[...]
8. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os agentes financeiros
("bancos de varejo") que financiam a compra e venda de automóvel
não respondem pelos vícios do produto, subsistindo o contrato de
financiamento mesmo após a resolução do contrato de compra e venda, exceto
no caso dos bancos integrantes do grupo econômico da montadora ("bancos
da montadora"). Assim, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal de
origem, para que examine essa questão
9.
Recurso
especial
parcialmente
conhecido
e,
nessa
parte,
parcialmente provido (
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp 2.039.968/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
3/10/2023,
9/10/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO DE
CONTRATO DE COMPRA E VENDA E DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO.
VEÍCULO
SEMINOVO.
VÍCIO
OCULTO.
INEXISTÊNCIA
DE
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AGENTE
FINANCEIRO NÃO VINCULADO À MONTADORA. PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "os agentes financeiros ('bancos de
varejo') que financiam a compra e venda de automóvel não respondem pelos
vícios do produto, subsistindo o contrato de financiamento mesmo após a
resolução do contrato de compra e venda, exceto no caso dos
bancos integrantes do grupo econômico da montadora ('bancos da
montadora')" (AgInt no
Relator Ministro Paulo de Tarso
REsp 1.954.786/SP,
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
9/5/2022,
11/5/2022)
2. Na hipótese, o financiamento foi obtido junto à instituição financeira sem
vinculação com a vendedora, sendo descabida, portanto, a resolução
do contrato de financiamento.
3. Agravo interno provido, no sentido de conhecer do agravo para
dar provimento ao recurso especial (AgInt no AREsp 2.263.114/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
4/9/2023,
8/9/2023)

Apenas em se tratando de instituição financeira vinculada diretamente à
concessionária - o que não se verifica no caso dos autos -, é que se poderia considerar a
solidariedade.
Assim, patente a ilegitimidade passiva da recorrente.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e dar-
lhe provimento.
Em consequência, a recorrente deixa de arcar com os ônus sucumbenciais
estabelecidos no acórdão, cabendo ao recorrido o pagamento dos honorários
advocatícios ao patrono do recorrente, ora arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o
valor da causa, observado o benefício da gratuidade de justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52817727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:44
Código de Controle do Documento: 8239dd57-fe41-4b48-a68f-53c6aa7fac89

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.099.327 / SP
Número Registro: 2025/0437396-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10060448820248260127
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADO
: EDUARDO CHALFIN - SP241287
AGRAVANTE : ET ANGELO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
ADVOGADOS : SÉRGIO RICARDO DA SILVA - SP236208
DANIELA PEREIRA GODOI - SP324386
AGRAVADO
: FERNANDO FRANCISCO DA SILVA
ADVOGADO
: MICHELE APARECIDA LEÃO DE OLIVEIRA - SP400745
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do
09/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA54006908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:47:22
Código de Controle do Documento: 0dc0fc75-8ffa-4470-97cf-5481ffd6056b

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:47:22
Código de Controle do Documento: 0dc0fc75-8ffa-4470-97cf-5481ffd6056b